Tribunal: STF
Processo: RHC 85658
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTAS:1. AÇÃO PENAL. Denúncia. Deficiência. Omissão dos
comportamentos típicos que teriam concretizado a participação dos
réus nos fatos criminosos descritos. Sacrifício do contraditório e
da ampla defesa. Ofensa a garantias constitucionais do devido
processo legal (due process of law). Nulidade absoluta e insanável.
 Superveniência da sentença condenatória. Irrelevância. Preclusão
temporal inocorrente. Conhecimento da argüição em HC. Aplicação do
art. 5º, incs. LIV e LV, da CF. Votos vencidos. A denúncia que,
eivada de narração deficiente ou insuficiente, dificulte ou impeça o
 pleno exercício dos poderes da defesa, é causa de nulidade absoluta
 e insanável do processo e da sentença condenatória e, como tal, não
 é coberta por preclusão.
2. AÇÃO PENAL. Delitos contra o sistema
financeiro nacional. Crimes ditos societários. Tipos previstos nos
arts. 1o e 2o da Lei nº 8.137/90 e art. 22 da Lei nº 7.492/86.
Denúncia genérica. Peça que omite a descrição de comportamentos
típicos e sua atribuição a autor individualizado, na qualidade de
administrador de empresas. Inadmissibilidade. Imputação à pessoa
jurídica. Caso de responsabilidade penal objetiva. Inépcia
reconhecida. Processo anulado a partir da denúncia, inclusive. HC
concedido para esse fim Extensão da ordem ao co-réu. Inteligência do
 art. 5º, incs. XLV e XLVI, da CF, dos arts. 13, 18, 20 e 26 do CP e
 25 da Lei 7.492/86. Aplicação do art. 41 do CPP.  Precedentes.No
caso de crime contra o sistema financeiro nacional ou de outro dito
"crime societário", é inepta a denúncia genérica, que omite
descrição de comportamento típico e sua atribuição a autor
individualizado, na condição de diretor ou administrador de empresa.